Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESES DENTÁRIAS. FIXAÇÃO INADEQUADA. PERÍCIA PRODUZIDA. FALHA CONSTATADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. VALOR DO DANO MORAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. AJUSTE AO PEDIDO DO AUTOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença que fixa danos morais em quantia superior à requerida na inicial padece do vício de julgamento “ultra petita”, devendo ser decotada a parte que excede o pleito formulado, para que se adéque ao pedido do autor.
2. Se o conjunto probatório dos autos, com destaque para a perícia realizada, é conclusivo quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços odontológicos, deve ser mantida a indenização dos danos morais e materiais causados ao consumidor.
3. Traduz dano moral o abalo à esfera personalíssima do Requerente, que, em razão de defeitos na prestação dos serviços de odontologia contratados, com fim estético e funcional, vivenciou e vivencia constante desconforto e constrangimento com a quebra de seus dentes, sofrendo prejuízos no convívio social, além de dores com a escovação.
4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.

5. Sentença reformada apenas para readequar o montante dos danos morais devidos ao Autor, em estrita observância ao pedido inicial.